Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE DE AGIR. ADITAMENTO DE PEDIDO. APÓS SENTENÇA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA. INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Constata-se o interesse de agir do autor ao requerer cópia do contrato de financiamento celebrado entre as partes para fins de posterior ajuizamento de ação revisional.

2. Nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, “o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”.

3. Inviável o aditamento do pedido após o sentenciamento do feito, sob pena de afronta à estabilidade objetiva da demanda.

4. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais se o requerido, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões (pretensão resistida) e, por fim, o apelo não for provido, ainda que não tenha sido fixada a verba honorária na fase de conhecimento.

5. Recurso não provido.